Tribunal: TJSP
Processo: 2373672-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado em 28/07/2023; TJSP; Agravo de Instrumento 2164344-42.2015.8.26.0000; Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado em 10/11/2015
(TJSP; Agravo de Instrumento 2373672-94.2024.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição de curador em ação de curatela já extinta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão diz respeito à possibilidade de substituição do curador, alterando a sentença em decorrência de fato

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição de curador em ação de curatela já extinta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão diz respeito à possibilidade de substituição do curador, alterando a sentença em decorrência de fato superveniente (falecimento do curador definitivo).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impossibilidade de alteração da sentença por decisão posterior, após o trânsito em julgado, conforme art. 494 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "A alteração da sentença em decorrência de fato superveniente é inviável após o trânsito em julgado, em respeito à segurança jurídica."
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 494.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2183654-53.2023.8.26.0000; Relatora: Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado em 28/07/2023; TJSP; Agravo de Instrumento 2164344-42.2015.8.26.0000; Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado em 10/11/2015